Tribunal: CARF
Processo: 13961.720062/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.720062/2019-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.999 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
RETÍFICA DE MOTORES VALEDIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-45.467 da 4a Turma da DRJ/FNS, de 04 de dezembro de
2019 (fls. 32 a 36):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.720062/2019-33
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720062/2019-33

A Interessada solicitou sua inclusão no Simples Nacional em 02/01/2019, mas,
conforme Termo de Indeferimento da Opção, de fl. 10, teve seu pedido indeferido pelo
fato de possuir o débito abaixo relacionado para com a Fazenda Nacional, em situação
de exigibilidade.

Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 02 a 05,
por meio da qual, após descrição dos fatos, alega, que:
- ao tomar conhecimento das pendências que excluíram a empresa do regime do
simples nacional em 02 de Janeiro de 2019, tomou todas as providências
necessárias para regularizar as pendências apontadas dentro dos prazos
estabelecidos, como segue;
a) Regularizou as pendências tributarias junto ao município de Araranguá-SC.
b) Regularizou o débito junto à Receita Federal do Brasil, de cunho "fazendário"
Código receita: 1107 Nome do Tributo: GFIP-MULTA ATRASO/FALTA Saldo
Devedor RS 500.00 Numerado Processo: 10983400583201769 Período de
Apuração: 31/12/2010.
c) Regularizou os débitos junto à Receita Federal do Brasil, de cunho
"previdenciário". efetuando parcelamento cem pagamento da primeira parcela no
dia 31 de janeiro de 2019, do seguinte período:
Divergências entre GFIP e GPS do período de Apuração 12/2011 a 13/2018.
- no momento que foi solicitado ao parcelamento dos débitos previdenciários
pendentes, foi requerido e discriminado o período de apuração 12/2011 a
13/2018. conforme DIPAR em anexo. O mês 02/2012 no valor de R$ 221,96
também foi incluído no parcelamento simplificado previdenciário;
- não haveria razão de deixa-lo de fora; retirando este débito do parcelamento,
entende-se como desproporcional uma atitude destas, solicitar um parcelamento
em 46 prestações, totalizando um valor de RS 23.445.44, e não incluir o mês de
02/2012. Note-se ainda, que o valor de RS 221,96 se torna irrisório versus ao
montante da dívida O sistema de parcelamento dos débitos previdenciários
apresentou problemas técnicos em janeiro de 2019, que impossibilitou muitos
contribuintes de concluírem a o fechamento dos referidos parcelamentos.
- em face disto a Receita Federal estendeu o prazo de regularização do dia
31/01/2019 para 06/02/2019; e em síntese, entendemos que a não inclusão do
débito previdenciário do mês 02/2012 no valor RS 221,96 no parcelamento, deu-
se por problemas técnicos do sistema da Receita Federal do Brasil.
(...)
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo
de indeferimento, espera e requer a manifestante que seja acolhida a presente
manifestação de inconformidade para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no
Simples Nacional.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720062/2019-33

Nestes Termos, Pede Deferimento.
Ato posterior, em 17 de junho de 2019, foi emitido a Informação Fiscal
EQSIM/BENFIS/SRRF 09 no 63/2019, de fls. 28 e 29, noticiando que:
(...)
5. Ocorre que, embora compreendido no período mencionado no DIPAR (fl. 12),
o débito previdenciário do período de apuração 2/2012 não estava abrangido pelo
DEBCAO acima citado (vide telas do sistema Sicob, tis. 20/23), mantendo sua
exigência e, assim, dando causa ao indeferimento da opção pelo Simples
Nacional.
6. Observa-se que, ainda que não tenha feito referência em sua impugnação, o
contribuinte juntou à fl. 11 comprovante de pagamento realizado em 18/2/2019
para esse débito remanescente. Consulta ao sistema Ccorgfip (fls. 24/27)
comprova a efetivação desse pagamento e sua suficiência para a extinção do
crédito tributário.
(...)
É o relatório.
A DRJ/FOR julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de ingressar ao
Simples Nacional, com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123 de
2006, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:
[...] Entretanto, no caso concreto, em que pese as alegações da defesa, os documentos
acostados aos autos indicam que a pendência que deu causa ao indeferimento da opção
não foi regularizada na forma devida.
[...] Isto porque, nos termos da Informação Fiscal EQSIM/BENFIS/SRRF 09 no
63/2019, de fls. 28 e 29, e extrato de fl. 24, o débito que deu causa a exclusão da
empresa do Simples não foi incluído no pedido de parcelamento.
[...] Além disso, conforme GPS e comprovante de pagamento, cópia de fl. 11, o efetivo
pagamento do referido débito só se deu em 18/02/2019, depois, portanto, da data-limite
estabelecida pela art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.
[...] Pelo que, não havendo comprovação de que as pendências apontados pelo fisco
foram regularizadas no prazo legal é de se ratificar o Termo de Indeferimento de opção.
Dessa forma, a 4a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FNS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 40 e 41), requerendo que seja revista o indeferimento de inclusão da empresa do
Regime Tributário do Simples Nacional, realizada pela autoridade fiscal.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720062/2019-33

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 42 a 46).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/FNS requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES, desvinculada de crédito tributário com
cobrança em curso.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 08 de maio de 2020,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 38, face ao recebimento da intimação datada de 08 de
abril de 2020, fl. 47), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Alega a empresa contribuinte que, no caso em tela, “o débito que gerou a exclusão
da opção pela tributação simplificada, ao tempo do seu indeferimento (14/02/2019) se
encontrava prescrito, nos termos do art. 156, V do CTN” (fl. 41).
A corroborar com o exposto acima, importa transcrever o entendimento desse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, exposto pela Súmula CARF no 11, à qual foi
atribuída efeito vinculante pela Portaria MF no 227 de 07 de junho de 2018:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720062/2019-33

Súmula Vinculante CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode
ser executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUTO DE INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE IMPUGNADO NA VIA
ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
AGRAVO RETIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, NEM AO PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ, A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA JULGAR
A CAUSA – PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENTIDO DE
IMPOSSIBILITAR A DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12 ANOS, DE
1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO POIS, SEGUNDO
O STJ, EM RECURSO REPETITIVO, O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL
SOMENTE SE INICIA APÓS
A CONSTITUIÇÃO
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720062/2019-33

DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O ENCERRAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NO MÉRITO, NÃO FORAM
COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NEM DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS NELE
DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NÃO É POSSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A
UMA DAS MERCADORIAS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE
PROVAS PARA TANTO – NÃO HÁ RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO
DE RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA DE LEI PARA O CONTRIBUINTE –
RECURSOS DESPROVIDOS”. [...]. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II,
a, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento.
Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator
Documento assinado digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2016, publicado em 16/02/2016).

Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF) interposto contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 5a Região cuja ementa é a seguinte (fl. 184, e-STJ):
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 CTN. REMESSA
OFICIAL E APELO PROVIDOS. [...] 2. A Lei n° 9.873/99 não é aplicável aos
procedimentos administrativos fiscais, já que se volta a regulamentar o prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta,
e indireta, não se aplicando aos processos administrativos fiscais, que possuem
regulamentação específica. 3. O art. 151. inciso III, do CTN estabelece que os
recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 4.
Durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se aplicar a
contagem do prazo prescricional até a decisão definitiva a respeito do recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, não se lhe aplicando a Lei n° 9.873/99,
direcionada apenas às questões eminentemente administrativas, decorrentes do
exercício do poder de polícia, não sendo o caso de extensão às questões tributárias,
ante a ausência de previsão por parte do legislador. Precedente: (REsp n° 1.113.959-
RJ (2009/0048881-3). Relator: Ministro Luiz Fux. Data de Julgamento: 15/12/09). [...]
2. A interposição de recurso administrativo pela contribuinte, sob o fundamento de que
a exação fiscal em questão é inconstitucional, suspende a exigibilidade do crédito
tributário e a prescrição da cobrança, nos moldes preconizados pelo art. 151, III, do
CTN. Precedentes do STJ. [...] 2. O recurso administrativo, mesmo inadimissível,
suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseqüência o curso
prescricional, pois o contribuinte tem direito à resposta estatal que, enquanto
pendente de solução, impede a propositura da ação de cobrança. Precedentes. [...]
Diante do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao Recurso
Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de janeiro de 2015. MINISTRO
HERMAN BENJAMIN. Relator. (STJ - REsp n. 1.502.942/PE, Relator(a): Min.
HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/01/2015, publicado em 19/02/2015).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, explicitada
pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da prescrição
intercorrente suscitada.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720062/2019-33

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a Autoridade
Tributária indeferiu o pedido de adesão do contribuinte ao Regime Tributário do Simples
Nacional por possuir débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava
suspensa, fundamentada no artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 10):
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre o tema, merece consideração o disposto no artigo 6o, caput e seus
parágrafos 1o e 2o da Resolução CGSN no 140 de 2018, determinando que o contribuinte deve
regularizar suas pendências até o último dia útil do mês de janeiro, o que não aconteceu no caso
em tela:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o §1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
Ocorre que, mesmo devidamente cientificados acerca dos débitos que ensejaram o
indeferimento de ingresso ao Simples Nacional, a empresa contribuinte deixou de erradicá-los,
subsistindo Débitos Previdenciários após o último dia útil do mês de janeiro não quitado, que só
foi adimplido pelo contribuinte em 18 de fevereiro de 2019 (fl. 11).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720062/2019-33

Corroborando com as informações contidas aos autos, a Autoridade Fiscal exarou
o documento Informação Fiscal EQSIM/BENFIS/SRRF09 no 63/2019, ratificando a existência
do débito previdenciário do período de apuração 02/2012, que não estava abrangido pelo
DEBCAD (fls. 20 a 23), dando causa ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Nesses termos, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional da empresa contribuinte após o prazo final estabelecido para sua
regularização, ratificar a decisão da Delegacia de Julgamento é medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado no prazo legal a extinção dos motivos que
ensejaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, não há motivos para a reforma do
Acórdão da DRJ. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento, reconhecendo o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, e os atos administrativos ulteriores que o
ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital